Tribunal: CARF
Processo: 16143.000227/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16143.000227/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.543 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
EDP - COMERCIALIZAÇAO E SERVICOS DE ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório

Trata o presente processo de Declaração de Compensação, por meio da qual o
interessado pretende compensar crédito decorrente de pagamento indevido ou maior de COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16143.000227/2009-15
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.000227/2009-15

Após a análise eletrônica pelo sistema de processamento da RFB, foi emitido
despacho decisório homologando parcialmente a compensação.
A empresa apresentou manifestação de conformidade informando que teria
verificado equívoco nas declarações originalmente prestadas, visto que teria declarado que sua
receita estaria totalmente sujeita ao regime cumulativo, quando, em verdade, por força mudança
na regra trazida pela IN 468/2004, os contratos que sofressem reajustes nos preços pré-
determinados passariam a ser regidos pelo regime não-cumulativo. Todavia, não retificou a
DCTF, mas requereu a homologação dos créditos em respeito ao princípio da verdade material.
Diante disso, o processo foi submetido à julgamento pela DRJ/RPO, que concluiu
pela improcedência da manifestação de inconformidade diante de carência probatória. A decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA DOS DÉBITOS. DECISÃO JUDICIAL
NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
Demonstrado nos autos que houve reversão de provimento jurisdicional que respaldou
a contribuinte a compensar tributos devidos sem acréscimo da multa de mora, cabível a
cobrança dos débitos indevidamente compensados, na forma da legislação de regência.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DE
DÉBITOS E CRÉDITOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de juros
compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma
da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, alegando, preliminarmente, haver nulidade do acórdão por
vício de motivação devido a adoção de premissa fática equivocada, uma vez que a DRJ
desconsiderou a decisão proferida no MS n. 2005.61.00.012288-8 a favor da recorrente, deixou
de observar que existia liminar com efeito suspensivo existente à época, concedida por Ação
Cautelar, impedindo a consideração de juros e multa sobre os débitos objeto do presente PAF.
Além disso, a titulo de mérito, defende a impossibilidade de cobrança de juros e multa diante da
decisão proferida pelo STJ no REsp 1.375.380, relativo ao MS impetrado, que reconheceu a
denúncia espontânea realizada por meio de compensação. Assim, requer o provimento do
recurso e, alternativamente, que o processo seja sobrestado até o trânsito em julgado do MS.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.000227/2009-15

O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais,
motivo pelo qual merece ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de DCOMP parcialmente homologada
pela fiscalização.

Da nulidade por vício de motivação

Preliminarmente, aduz a recorrente vício do acórdão da DRJ por adoção de
premissa fática equivocada, o que ensejaria sua nulidade.
Afirma que teria utilizado a DCOMP para saldar débitos existentes diante da
verificação de equívocos na apuração das Contribuições, de forma a se beneficiar da denúncia
espontânea. Por precaução, teria impetrado Mandado de Segurança para evitar a cobrança de
eventuais juros e multas pela fiscalização, tendo a segurança concedida em primeiro grau.
Ocorre que, do julgamento do PAF pela DRJ, foi observado que a sentença obtida
pela recorrente havia sido reformada pelo TRF3, o que fez com que a manifestação de
conformidade fosse julgada improcedente e o processo judicial desconsiderado pela seguinte
razão: “demonstrado nos autos que houve reversão de provimento jurisdicional que respaldou a
contribuinte a compensar tributos devidos sem acréscimo da multa de mora, cabível a cobrança
dos débitos indevidamente compensados, na forma da legislação de regência”.
Todavia, a recorrente busca demonstrar que a decisão da DRJ foi equivocada, na
medida em que, diante da perda da segurança, a recorrente ajuizou Ação Cautelar, obtendo
liminar vigente à época do julgamento e que não poderia ser ignorada.
Ora, entendo que não assiste razão à recorrente. Isto porque, com ou sem liminar
deferida, a ausência de trânsito em julgado do processo judicial não impede a fiscalização de
lançar juros e multas considerados devidos. A única diferença é que, em casos em que exista
segurança deferida, a cobrança dos referidos valores, mesmo após o fim do processo
administrativo, deverá ficar suspensa até a que o processo judicial transite em julgado.
Assim, não vislumbro qualquer tipo de vício de motivação e/ou cerceamento do
direito de defesa da recorrente que possa ensejar a nulidade do acórdão da DRJ.

Mérito

A questão de fundo da presente lide vai na linha do que foi aduzido pela
recorrente em sede preliminar. Isto porque, busca reverter a decisão de piso a partir da aplicação
de decisão proferida pelo STJ no REsp 1.375.380, relativo ao MS n. 2005.61.00.012288-8, que
reconheceu a denúncia espontânea realizada por meio de compensação.

Ocorre que, por mais que exista, de fato, decisão do STJ favorável à recorrente, a
mesma veio a ser modificada em sede de Embargos de Declaração, o que resultou no trânsito e
julgado do processo em 14/06/2017 em desfavor da empresa, visto que o STJ acabou por afastar
a configuração da denúncia espontânea por se tratar de compensação ocorrida após o vencimento
dos débitos envolvidos.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.000227/2009-15

Diante disso, considerando a ausência de outras provas que amparem os fatos e
direito trazidos pela recorrente, bem como pela decisão judicial transitada em julgado ser de
observação obrigatória pelo CARF, entendo que a decisão de piso foi correta e acertada ao caso
vertente.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, por negar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital